Tribunal: TJBA
Processo: 8102642-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102642-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADA: DAIANE ARAUJO DA HORA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. SEM CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a exclusão de registro negativo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), afastando, contudo, a indenização por dano moral, em razão da existência de inscrições negativas preexistentes e legítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há interesse recursal, no tocante ao pedido de indenização por dano extrapatrimonial, já indeferido na sentença; estabelecer se a inscrição no SCR, sem prévia notificação do consumidor, configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a ausência de interesse recursal, em relação ao dano moral, pois a sentença já afastou, expressamente, a indenização.

4. Aplica-se o CDC à relação jurídica, por se tratar de vínculo entre consumidor e fornecedor.

5.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ, pois interfere na concessão de crédito ao consumidor.

6.
A responsabilidade pela comunicação prévia da inscrição, recai sobre a Instituição Financeira que originou a operação, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

7.
A ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor caracteriza irregularidade da inscrição, impondo a exclusão do registro.

8.
Não se aplica ao SCR a Súmula
nº
359 do STJ, quanto ao dever do órgão mantenedor de notificar, em razão de sua natureza pública e função fiscalizatória, conforme entendimento do STJ (REsp 1.626.547/RS).

9.
Mantém-se a sentença que determinou a exclusão do registro e afastou a pretensão indenizatória.

10.
Majora-se a verba sucumbencial, em razão do desprovimento recursal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 572.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8102642-23.2025.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, sendo Recorrida
DAIANE ARAÚJO DA HORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, EM PARTE e

NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.